Tribunal: STF
Processo: Rcl 51097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 444. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.12.2021 por Amilton Rogerio de Lima Santos contra ato do juízo da Primeira Vara Federal Criminal de Araçatuba/SP, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. O reclamante alega ter sido “definitivamente condenado, na modal mais austera de expiação, por violação à atual Lei Anti-Drogas.



    No entanto, a defesa ora signatária identificou determinada mácula na colheita da materialidade delitiva, ainda na fase extrajudicial, cujo móvel constitui a vertente medida: por ocasião da descoberta da substância narcótica, o reclamante foi submetido a interrogatório informal, ainda no local dos acontecimentos, sem que se tenha advertido a ele o direito ao silêncio.



    Com efeito, da leitura da sentença, ulterior acórdão de apelação, e do teor do que disseram os policiais captores, verifica-se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não auto-incriminação fora respeitado.



    Dessarte, – como se pontua no julgado paradigma deste pretório Excelso em anexo – o dever de alertar o suspeito de ter perpetrado uma ação criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento formal em delegacia; se é também realizada interrogatório informal antes da ouvida perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade vigorará.



    Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe policial no episódio ressente-se de legitimidade (…). [O] reclamante foi submetido a interrogatório informal (no ato da abordagem ainda na via urbana onde se encontrava) sem que nenhuma alusão tenha sido documentada sobre o direito de não auto-incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP.



    A confissão obtida, assim, pela polícia, – e que respaldou a ulterior sentença condenatória – viola o entendimento das ADPF’s 395 e 444: o direito a não autoincriminação e ao silêncio deve ser respeitado no MOMENTO EM QUE O DEVER DE INFORMAÇÃO SE IMPÕE, tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado”.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) conclama-se, sem maiores e enfadonhas delongas, o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a anulação do processo suso tratado, absolvendo-se sumariamente o personagem ora reclamante”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Federal Criminal de Araçatuba/SP teria contrariado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    5. Consta dos documentos juntados à presente reclamação que, “[s]egundo a denúncia, em data incerta, mas não posterior a 3 de julho de 2020, em lugar incerto, agindo livre, deliberada e conscientemente, AMILTON importou 1.076.880 (um milhão e setenta e seis mil e oitocentos e oitenta gramas) da droga conhecida por maconha, (...) na forma de tabletes (...). Também nas mesmas circunstâncias, AMILTON instalou telecomunicações no veículo, ou anuiu à instalação por outrem, sabendo que a instalação não observava o disposto na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e nos regulamentos, ou assumindo este risco.



    Narra o i. Parquet, ainda, que na data acima citada, por volta de 11h30, os policiais militares Renê Rodrigues Antônio e Álvaro Fioroto Júnior, em patrulhamento próximo ao Shopping Praça Nova, em Araçatuba, abordaram uma Toyota/Hilux preta, totalmente insulfilmada, placas LQD-6760, Dourados/MS, porque seu condutor, AMILTON, aparentava estar perdido na cidade. Na vistoria, notaram que o veículo estava sem o banco traseiro e totalmente carregado, em toda a sua carroceria e interior, com tabletes de maconha. O policial RENÊ notou ainda a presença do radiocomunicador, porém não relatou seu uso, tampouco o outro policial. Tratava-se de um radiocomunicador transceptor móvel, isto é, um aparelho utilizado para realizar comunicações bidirecionais via radiofrequência, da marca YAESU, modelo FT-2980R, fabricado na China, nº de série 8K360315, com a função LOCK ativada, sintonizado na frequência de 173,9 MHz, emitido sinal de saída aferido em 65 Watts. Se desativada aquela função, podia ser sintonizado para emitir sinais na faixa de frequências de 136 a 174 MHz, com potência de saída regulável em quatro níveis, sendo 65 Watts a potência máxima medida, conforme Laudo nº 1762/2018 (ID 36287326, págs. 63/67)”.



    Ao proferir a sentença pela qual o reclamante foi condenado “pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e 870 dias-multa e pela prática do delito previsto no art. 183, da Lei nº 9.742/97, a pena de 2 anos de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial fechado”, a autoridade reclamada concluiu terem sido assegurados os direitos no momento da prisão, garantida a assistência por advogado, e manteve a prisão cautelar decretada no curso do processo:



    “(...) na delegacia de polícia, AMILTON, assegurado de seus direitos, e assistido de advogado, confessou ter pego a droga no Brasil, e disse que os policiais não acessaram seu celular (ID 34868990, pág. 6). (…) confessou ter saído de Eldorado-MS, onde reside, e ido, de ônibus, até Paranhos-MS, cidade que faz divisa com o Paraguai, de onde atravessou a fronteira, e pegou a caminhonete, já carregada, com a droga. Em seguida, iniciou a viagem para Araçatuba, onde a entregaria e receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não disse como negociou a droga, ou quem lhe entregou a caminhonete, ou a quem ou onde deveria entregá-la. Não foi questionado a respeito do radioamador. Não obstante a retratação, na delegacia, da confissão (embora precária) ao policial, não há elementos para desacreditá-la, nesta fase. Além disso, a perícia no celular, por ser concluída, pode revelar elementos indiciários de transnacionalidade.



    (…) Os requisitos da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 c/c 313, inciso I, e 282, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, permanecem presentes, não havendo, pois, qualquer alteração fática nesse aspecto. Em verdade, houve a confirmação dos indícios iniciais de autoria, condenando-se o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações, em regime inicial fechado.



    Logo, mantenho a prisão cautelar do senhor acusado anteriormente decretada e ratificada em audiência de instrução, pois inalterados os pressupostos fáticos que a embasaram, em especial, a bem colocada e recente decisão ID 40729663, Pág. 2, a cujos fundamentos adiro integralmente, para fins de justificativa da manutenção da prisão por razões de ordem pública.



    Acrescento, ainda, pela prática do crime com ida ao Paraguai, que o autor tem contatos que possuem força no estrangeiro, necessitando-se da prisão cautelar, também, a fim de garantir a aplicação da lei penal.



    Com o devido respeito a sua pessoa, por toda a fundamentação individualizada na presente sentença, em especial na dosimetria do crime de tráfico de drogas que levou à exasperação da pena, nota-se que a manutenção da segregação cautelar é medida de rigor, ora renovada na data de HOJE, para fins de cumprimento do art. 316, p. ún, CPP”.



    6. Na espécie, foram assegurados os direitos constitucionais ao reclamante, que confessou extrajudicialmente a prática do delito, retratando-a em juízo. Foi mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo, com a prolação da sentença condenatória, tendo ficado demonstrada a necessidade do acautelamento, considerados os indícios de autoria e de materialidade e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não se trata de condução coercitiva para interrogatório. Como assentado pela autoridade reclamada, a prisão cautelar do reclamante foi decretada com fundamento em dados concretos comprobatórios de sua necessidade.



    Ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (…) 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPFs ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2019).



    Constata-se, portanto, que o título prisional do reclamante não configura condução coercitiva para interrogatório, mas prisão cautelar com fundamento em dados específicos e requisitos concretos comprobatórios de sua necessidade, na avaliação do juízo competente, pelo que demonstrada está a ausência de aderência com o decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 444. Essa circunstância impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.856-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2021).



    7. Sem indevido prejulgamento, mas apenas para demonstrar a inexistência, na espécie vertente, de teratologia ou manifesta ilegalidade, ressalte-se ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do reclamante e demonstrada a contemporaneidade para essa constrição cautelar da liberdade. Foram demonstradas a gravidade concreta da conduta delitiva praticada e a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, sendo ressaltado, “pela prática do crime com ida ao Paraguai, que o autor tem contatos que possuem força no estrangeiro”.



    Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante ou pretenso desrespeito dos direitos constitucionais na fase extrajudicial deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias competentes. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora